Tribunal: TJMT
Processo: 1003132-46.2022.8.11.0050
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003132-46.2022.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[J ROBERTO ALECIO LTDA - CNPJ: 31.363.145/0002-61 (RECORRENTE), BRUNA GONZAGA DE FREITAS - CPF: 017.221.271-55 (ADVOGADO), ERICA GONZAGA DE FREITAS - CPF: 007.794.601-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), FRANCINALDO MARTINS DA SILVA - CPF: 060.011.683-26 (RECORRIDO), ISMAELA DE DEUS SOUZA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 328.153.011-72 (ADVOGADO), MARIA MAILANE ALMEIDA BARROS MARTINS - CPF: 607.373.323-28 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECORRENTE. CONJUNTO PROATÓRIO QUE NÃO PERMITE O ACOLHIMENTO DA TESE INICIAL.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
Inexiste demonstração mínima de que houve desídia do banco em solucionar eventual erro de lançamento de débito lançado nas faturas de cartão de crédito do consumidor, pois não apresentada a formalização contemporânea de contestação da cobrança quando da sua origem, seja às Reclamadas ou às autoridades, tal como recomendado pelo Banco Central do Brasil.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 173431152, na reclamação nº 1003132-46.2022.8.11.0050 do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Novo do Parecis, que julgou procedente os pedidos iniciais.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são): -
improcedência do pedido inicial, ou, alternativamente, redução do quantum condenatório.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- reforma da sentença.

No caso, inexiste demonstração mínima de que houve desídia do banco em solucionar eventual erro de lançamento de débito lançado nas faturas de cartão de crédito do consumidor, pois não apresentada a formalização contemporânea de contestação da cobrança quando da sua origem, seja às Reclamadas ou às autoridades, tal como recomendado pelo Banco Central do Brasil (
vide:
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfrequentes-respostas/faq_cartao
).

A petição inicial não indica sequer um número de protocolo, dessa forma a parte Recorrida não comprovou, e seria sua incumbência, nos termos do art. 373, I, do CPC, os fatos narrados na petição inicial.

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações que, no caso concreto, reclama prova documental.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6º, inciso VIII
), o que não se verifica no presente caso.

Portanto, carecem
elementos para declarar a falha na prestação do serviço e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Nesse contexto, o conjunto probatório produzido converge pela ausência de falha na prestação dos serviços, indicando a necessária reforma da sentença.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido inicial;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023